Tribunal: TCU
Processo: 015.869/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Simplificada da Coordenação-Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Roraima (Funasa/RR) referente ao exercício de 2006, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por João Ponciano de Oliveira Dias em face do Acórdão 1.942/2019-TCU-2a Câmara, corrigido pelo Acórdão 3.099/2019 deste mesmo colegiado, em razão de erro material detectado em relação à grafia de um dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Ponciano de Oliveira Dias em face do Acórdão 1942/2019-TCU-Segunda Câmara , corrigido pelo Acórdão 3.099/2019 deste mesmo Colegiado, em razão de erro material detectado em relação à grafia da razão social de uma das empresas responsabilizadas neste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 143, inciso V, alínea "d", 277, inciso III, 280, § 1o, inciso II, e 287 do Regimento Interno do TCU e com o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante deste Tribunal, em: 9.1. não conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, refutando, de qualquer modo, pelas razões consignadas no Voto que fundamenta esta deliberação, as matérias de ordem pública suscitadas pelo Sr. João Ponciano de Oliveira Dias na presente etapa processual; 9.2. retificar, por inexatidão material, os Acórdãos 5.602/2012 (peça 14, p. 21-24), 1.347/2015 (peça 389) e 5.302/2019 (peça 497), todos de 2a Câmara, de modo que onde se lê "Dental Alencar Imp. Exp. Comércio e Representações Ltda", leia-se "Dental Alencar Importação e Exportação, Comércio e Representação Ltda", mantendo-se inalterados os demais termos das deliberações ora retificadas; 9.3. dar ciência desta decisão ao embargante, assim como à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), à Procuradoria da República em Roraima e à Superintendência Estadual da Funasa em Roraima, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 0075/2013, 0074/2013 e 0065/2013, expedidos pela extinta Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado de Roraima em 28/1/2013 (peças 131, 132 e 138).